Tribunal: TJMT
Processo: 1029593-19.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029593-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), W G DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 12.454.949/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –

PROCESSO 100% DIGITAL –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
–

NECESSÁRIA –

ATO REALIZADO
– VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA E DIÁRIO OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que
ocorreu
na hipótese
, de maneira que deve ser mantida a sentença.

2.
Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S/A
com o fito de reformar a sentença
proferida pelo
Juízo d
a
2ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de C
uiabá
que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
,
ajuizada em face de
W. G. de Almeida ME
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos ter
mos do art. 485, III, do CPC,
após verificar a inércia do requerente (id 207031991).

Irresignad
o, o banco
apelante aduz,
em suas razões recursais, a impossibilidade
de extinção por abandono sem requerimento da parte adversa.

Sustenta
que a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III do CPC, se deu sem a intimação
pessoal
prévia do recorrente
com aviso de recebimento.

Pondera a incompatibilidade de extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC da busca e apreensão, uma vez que convertida em execução.

Alega que não houve inércia do requerente.

Por fim
, pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 207032006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pela Instituição Financeira apelante, em face da apelada, objetivando reaver o bem dado em garantia ao contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Aduz o apelante na exordial que
em 11/06/2019
celebrou com
o apelado,
contrato n. 004.716.200, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ,
para
financiamento
de veículo,
no valor de R$ 84.000,00, para ser restituído por meio de 12
prestações mensais, de
R$ 7.991,45, com o primeiro vencimento em 11/07/2019 e o último vencimento em 12/06/2020.

Em análise detida dos autos, observa-se que apesar das diversas tentativas o veículo não foi localizado,
tendo o feito sido convertido em execução.

Posteriormente, houve a reversão da ação em busca e apreensão.

Pela sentença do Juízo Singular,
id 207031991
, ora recorrida, considerando a inércia do banco, apesar de devidamente intimado, determinou o Juízo Singular, a extinção do feito.

Pois bem.

A pretensão recursal
não
merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao
‘
decisum
’
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
, via sistema eletrônico,
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Compulsando detidamente os autos observa-se que o feito restou paralisado por prazo superior a 30 dias.

Assim delineada a questão jurídico-processual, verifica-se que, na hipótese, a extinção do processo ocorreu por desídia do autor em não indicar, a tempo e modo, o endereço correto para a localização do veículo posto “sub judice”, após a intimação
do banco requerente, via imprensa oficial, na figura de seu patrono, bem como, intimação
pessoal por meio de portal eletrônico.

Observa-se, portanto, que foram atendidos os requisitos dispostos no § 1º do art. 485 do CPC, impondo-se reconhecer a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, inciso III, do CPC, em especial, à luz da ausência de promoção de atos e diligências que incumbiam à instituição bancária autora, e da necessária intimação pessoal após abandono da causa.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que
lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
0
5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente
.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
Indeferir
a petição inicial;

II -
O
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No que se refere à impossibilidade de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da conversão da ação de busca e apreensão em execução, observa-se que em decisão anterior, determinou o Juízo “a quo”
a reversão da ação em busca e apreensão.

Por sua vez, impertinente é perquirir sobre a
ine
xistência de pedido da parte adversa para a extinção do processo, não se aplicando,
in
casu
,

o Enunciado da Súmula n. 240 do STJ (“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”), porquanto não houve
angularização
da relação processual ao tempo da prolação da sentença
.

Sobre o tema,
ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOALDOAUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n.
83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

A propósito, esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico -
PJe
, nos termos dos artigos 5º e 9º da Lei nº. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC
”
.

(N.U 1048535-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
publicado
no
DJE
23/03/2024)
.

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– PROCESSO
100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –
POSSIBILIDADE -
ART. 77, IV DO CPC – ADVERTÊNCIA ANTERIOR DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso. Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas
não imprime, no processo, o seu regular andamento.

Não há que se falar em afastamento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando se vê diversas foram oportunidades dadas para que pudesse dar fiel andamento ao procedimento, além de que, estando na posse do bem apreendido e em seguida deixando de promover os atos necessário para efetivação da citação do devedor fiduciário, a fim de promover a formação do contraditório e descumprindo os comandos judiciais, cabível a incidência do inciso IV e VI, art. 77 do CPC, ainda mais, sendo a parte anteriormente advertida da aplicação da sanção questionada
”
.

(N.U 1024908-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 20/03/2024)
.

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 08/10/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, com a devida intimação prévia do requerente para se manifestar, conforme despacho contido no id 200882194.

Observa-se que o apelante foi devidamente intimado, via sistema, conforme mandado de id 200882195.

Enfatiza-se que apesar de intimado, o banco deixou transcorrer o prazo inerte, consoante certidão de id 200882196.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação,
verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade e não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)

O STJ já definiu que,
“em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008 – SE)
.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema
PJE
, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do
CNJ
. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no DJE 10/08/2023).

Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal d
o banco requerente
para dar andamento ao feito,
sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que
a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024